Tribunal: TJDFT
Processo: 0701094-62.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0701094-62.2025.8.07.9000 EMBARGANTE: GRACIELA CONCEPCÍON STROESSNER MORA EMBARGADO: ENRIQUE ALFREDO FLEITAS DECISÃO Cuida-se de Pedido de Reconsideração apresentado por GRACIELA CONCEPCIÓN STROESSNER MORA em face do acórdão 2028235 (ID 74910722) que rejeitou os Embargos de Declaração opostos contra o julgamento que não deu provimento ao seu Agravo de Instrumento interposto (ID 73188993). Confira-se a ementa do acórdão que se pretende alterar: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO NO INVENTÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE LEGITIMIDADE ATIVA, COMPETÊNCIA INTERNACIONAL E PRESCRIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento, manteve o agravado como inventariante, reconheceu a competência da Justiça brasileira para inventário de bens situados no país e afastou a prescrição da petição de herança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber se o acórdão embargado é omisso quanto a: (i) legitimidade ativa do agravado para requerer o inventário; (ii) jurisdição brasileira sobre o inventário; e (iii) prescrição da pretensão sucessória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão enfrentou, de forma expressa, cada ponto alegado: analisou documentos de filiação e laudo de DNA (legitimidade); aplicou o art. 23, II, CPC ao imóvel localizado no Brasil (competência); esclareceu distinção entre inventário e petição de herança, afastando o Tema 1.200 /STJ (prescrição). 4. Omissão, contradição ou obscuridade são vícios internos da decisão. Inexiste qualquer desses vícios; pretende-se rediscutir o mérito, finalidade estranha ao art. 1.022 /CPC. 5. A interposição de embargos basta ao prequestionamento (art. 1.025 /CPC). 6. Advertência sobre possível multa por caráter protelatório (art. 1.026, §§ 2o–4o, CPC). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, embargos de declaração não servem para reexaminar o mérito da causa. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 23 II, 611, 617 III, 622, 1.022, 1.025, 1.026, §§ 2o–4o; LINDB, art. 12 § 1o; CC, art. 205. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1956814, 0738395-16.2021.8.07.0001, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 11.12.2024, DJe 21.01.2025. (Acórdão 2028235, 0701094-62.2025.8.07.9000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 14/08/2025.) Em face deste acórdão, Graciela Concepción Stroessner Mora apresentou pedido de reconsideração com base em fato superveniente (ID 75912334), consistente no trânsito em julgado do Recurso Especial no 2.030.897/DF, que reconheceu a incompetência da jurisdição brasileira para julgar investigação de paternidade proposta por estrangeiro não domiciliado no país e declarou prescrita a pretensão de petição de herança. A recorrente argumenta que, diante da decisão definitiva do Superior Tribunal de Justiça, Enrique Alfredo não possui reconhecimento judicial de filiação nem direito sucessório não prescrito, o que afasta sua condição de herdeiro e, por consequência, sua legitimidade para requerer o inventário. Sustenta que a manutenção do feito afronta a autoridade da decisão proferida pelo STJ e requer a extinção do inventário sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 485, VI, e 487, II, do CPC. Subsidiariamente, pleiteia o sobrestamento do processo até deliberação colegiada da Turma. A parte contrária requereu que não seja conhecido o pedido (ID 76334894). É o relatório. DECIDO. A petição intitulada “pedido de reconsideração” não encontra amparo no ordenamento processual como meio idôneo de impugnação de decisão colegiada. O Código de Processo Civil prevê, em rol taxativo, os meios de irresignação (art. 994), dentre os quais não se inclui o pedido de reconsideração. A rediscussão do julgado deve observar as vias recursais próprias, sob pena de afronta à preclusão temporal e à estabilidade das decisões. Não se trata, ademais, de hipótese que autorize interpretação ampliativa ou aplicação do princípio da fungibilidade. O requerimento foi voluntariamente apresentado com rótulo e conteúdo incompatíveis com qualquer recurso previsto em lei, não havendo erro escusável ou dúvida objetiva sobre o cabimento do meio adequado. Ademais, o presente pedido de reconsideração não suspende nem interrompe prazo recursal, tampouco substitui embargos de declaração, os quais possuem pressupostos específicos (art. 1.022 do CPC), inexistentes na espécie, pois o acórdão enfrentou de forma suficiente as teses deduzidas. Neste sentido, veja-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU CONHECIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 932, III, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de interno interposto contra decisão que negou conhecimento a agravo de instrumento, com apoio no art. 932, III, do CPC, em razão da manifesta intempestividade. 1.1. Em suas razões, a recorrente requer que a decisão monocrática seja reconsiderada e que o agravo de instrumento interposto seja conhecido e processado. Defende que o recurso de embargos de declaração opostos no juízo de origem, ainda que não conhecido, interrompeu o prazo para a interposição do presente agravo de instrumento, razão pela qual não há que se falar em intempestividade. 2. No caso concreto, embora a petição da agravante tenha sido nominada no sistema PJe como Embargos de Declaração, verifica-se que a manifestação não se trata de aclaratórios, mas tão somente de pedido de pagamento da parcela incontroversa, conforme exposto pelo juízo a quo. Assim, referida manifestação não tem o condão de interromper o prazo para interposição de recurso, porque de declaratórios não se trata. 2.1. Ao invés de interpor o recurso devido, a agravante apresentou pedido de reconsideração sucessivas vezes, o qual não suspende ou interrompe o prazo para recurso, que é contado a partir da primeira decisão. 2.2. Precedente: “[...] 2. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio. Ao optar pelo pedido de reconsideração ao invés de interpor o recurso cabível, a parte assume os riscos da preclusão. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime.” (07344159820208070000, Rel: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 30/03/2021). 2.3. Interposto Agravo de Instrumento após o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o, do CPC), impõe-se o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. 3. Agravo interno improvido. (Acórdão 1715975, 0704393-52.2023.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/06/2023, publicado no DJe: 28/06/2023. - grifo nosso). No caso, toda a matéria foi devidamente analisada e decidida no acórdão recorrido, com enfrentamento suficiente das questões suscitadas. A petição apresentada limita-se a manifestar inconformismo com o resultado do julgamento, sem apontar vício ensejador de embargos de declaração (art. 1.022 do CPC) ou outro recurso cabível. Nesse panorama, em virtude da ausência de cabimento, NÃO CONHEÇO O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. Intime-se. Publique-se. Brasília, 17 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator